Tribunal: TCU
Processo: 024.157/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato inicial de pensão civil instituída por Jose Diniz dos Santos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de pensão civil de Jose Diniz dos Santos em favor de Ana Brasileiro Neves Santos; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Polícia Federal que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato livre da irregularidade identificada; 9.3.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à apreciação deste Tribunal no prazo de trinta dias; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.4. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.